Tribunal: TJDFT
Processo: 0724476-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0724476-55.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu, por ora, a tutela cautelar, requerida em caráter antecedente, para determinar a suspensão da assembleia de eleição da nova diretoria da ABENC NACIONAL, que estaria marcada para o próximo dia 20 de junho de 2024. O agravante pleiteou a desistência do presente recurso (id. 60865231). Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0723459-78.2024.8.07.0001 – id. 202344378), sobreveio sentença nesta data, 28/06/2024, que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e julgou extinto o feito com fundamento do art. 485, inc. VIII, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09/02/2017, DJe 15/02/2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator